Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-87.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA A QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os recorrentes alegam que tiveram negativados os nomes em razão de empréstimos não realizados e sustentam que tampouco restou comprovada a inadimplência do contrato do FIES, do qual são fiadores. Requerem seja declarado inexistente qualquer débito, bem como, a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
3. Em contrarrazões, a ré impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, bem como alega inépcia da inicial.
4. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação. Gratuidade de justiça deferida.
5. Inépcia da Inicial. Não prospera a preliminar de alegação de inépcia da inicial, porquanto eventual impropriedade na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. O art. 2o da Lei 9.099/95 prevê o princípio da informalidade como regra a ser adotada no sistema dos Juizados especiais. Referido princípio significa que, dentro da lei, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que a ausência não prejudicar terceiros, nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. No caso dos autos, a estrutura da petição inicial não prejudicou a defesa da ré, nem vai de encontro à logística dos juizados. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Embora os autores tenham alegado inexistência de relação jurídica, o banco requerido juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, no qual os autores assumiram a condição de fiadores em contrato de financiamento estudantil, conforme ID 18845274.
8. A dívida objeto da negativação do nome dos autores é oriunda do contrato de financiamento estudantil juntado aos autos. Conforme ID 18845274, o número do contrato é 100.310.637. Os documentos juntados pelos autores informando a negativação de seus nomes indicam o mesmo número de contrato, conforme IDs 18845247, 18845248, 18845249 e 18845250.
9. Comprovada a relação jurídica entre as partes e tendo o réu alegado a inadimplência dos autores, caberia a estes a prova de que fizeram o pagamento tempestivo dos débitos, pois atribuir ao réu o ônus de comprovar a inadimplência, fato negativo, configuraria prova diabólica. Aos autores seria plenamente possível juntar aos autos os comprovantes dos pagamentos e desse ônus não se desincumbiram, conforme art. 373, I, do CPC. Registre-se que, considerando que as alegações autorais são inverossímeis e que não há hipossuficiência para a produção probatória, não é o caso de inversão do ônus da prova.
10. Uma vez não comprovada pelos autores que houve o pagamento das parcelas que o réu alega estarem inadimplidas, verifica-se que a dívida é existente e que a negativação do nome dos autores decorreu do exercício regular de um direito do réu, o que não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenados os recorrentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, tendo em vista a gratuidade deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).